Tribunal: TJDFT
Processo: 0745570-61.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0745570-61.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALDEMAR MOREIRA CAVALCANTE APELADO: ADONIAS ORLANDO COSTA DECISÃO 1. Trata-se apelação interposta por Valdemar Moreira Cavalcante contra a sentença proferida pela Juíza de Direito em exercício na 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos de embargos à execução opostos por Adonias Orlando Costa, acolheu os embargos para declarar nulidade do parágrafo único da cláusula quinta do contrato firmado entre as partes; determinar incidência da Taxa Selic, afastando sua cumulação com juros de mora; vedar cumulação de multa com perdas e danos; determinar incidência de multa de 2%; e vedar incidência de juros remuneratórios (ID 37207555). Em razão da sucumbência mínima do executado/embargante, o exequente/embargado foi condenado a pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do excesso apurado, na forma do art. 85, § 2o, do CPC. Os embargos de declaração opostos contra a sentença foram rejeitados (ID 37207664). Nas razões recursais (ID 37207671), o apelante declara não ter condições de arcar com as custas, despesas e honorários sem prejuízo de seu sustento e de sua família, motivo pelo qual afirma fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça. Sustenta que a sentença ultrapassou os limites objetivos da lide, pois o excesso apontado pela parte embargante/apelada nos embargos à execução se refere apenas à cumulação da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato com a multa de 100% (cem por cento) do saldo devedor. Diante disso, aduz que a sentença analisou, de ofício, as demais condições do contrato objeto da execução, o que, no seu entendimento, violou o princípio da adstrição. Requer concessão do benefício da gratuidade de justiça e postula que o recurso seja conhecido e provido para reformar a sentença, de modo que sejam excluídas as determinações que extrapolaram os pedidos apresentados nos embargos à execução. Sem preparo, em razão do requerimento de gratuidade de justiça. Nas contrarrazões (ID 37207680), a Defensoria Pública, na qualidade de Curadora Especial do apelado, pugna pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. Em primeiro lugar, deve ser analisado o requerimento de gratuidade de justiça, pois, conforme art. 1.007 do CPC, o recolhimento do preparo é um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal. O art. 98 do CPC dispõe que a pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito ao referido benefício, na forma da lei. Os §§ 3o e 4o do art. 99 do diploma processual destacam a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos apresentada por pessoa natural, ainda que esteja assistida por advogado particular. Essa presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa, em razão da possibilidade de indeferimento do pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”, a teor do art. 99, § 2o, do CPC. No caso em tela, verifica-se, por meio dos documentos juntados aos autos, que o apelante é servidor público federal, ocupante do cargo de Técnico Judiciário no Tribunal Regional do Trabalho da 7a Região. De acordo com o último contracheque disponível nos autos, de junho de 2022, o recorrente recebe renda bruta de R$20.513,37 (vinte mil reais) e renda líquida de R$9.811,84 (nove mil oitocentos e onze reais e oitenta e quatro centavos), já com descontos de mensalidade do plano de saúde familiar e de uma das pensões alimentícias da qual é devedor (ID 37207676). Portanto, a renda recebida pelo apelante supera o valor utilizado pela Defensoria Pública do Distrito Federal como parâmetro de comprovação da necessidade para assistência jurídica integral e gratuita. Os critérios estabelecidos no art. 1o, § 1o, da Resolução n. 140/2015 da DPDF[1] são razoáveis e adequados para auxiliar o exame do requerimento de gratuidade de justiça, ante a inexistência de requisitos objetivos previstos na legislação processual para essa finalidade. Nesse sentido, destaca-se precedente deste TJDFT: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO FORNECEDOR. FRAUDE COM CARTÃO DE CRÉDITO. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. TRANSAÇÕES REALIZADAS COM O USO DO CARTÃO COM CHIP E DE SENHA PESSOAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO. CONFIGURADA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. CAPTAÇÃO DA SENHA DIGITADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. VALOR EM DOBRO. CABIMENTO. DANO EXTRAPATRIMONIAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO À PERSONALIDADE COMPROVADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. O benefício da gratuidade de justiça tem previsão no art. 98 e seguintes, do CPC, no qual autoriza sua concessão, em regra, mediante mera declaração de pobreza. No entanto, a presunção do § 3o do art. 99 do CPC, é relativa, e pode ser desfeita pela parte adversa, nos termos do art. 100 do CPC ou ainda pelo próprio magistrado, pela análise dos elementos e provas constantes nos autos, nos termos dos arts. 99, § 2o, do CPC e 5o, inc. LXXIV, da CF. 1.2. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, devendo a aferição ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. 1.3. Diante desse panorama, no intuito de preservar a isonomia e face às inúmeras ocorrências de pedidos abusivos, entendo por suficiente os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. 1.4. Se a renda demonstrada pelo autor se mostra superior aos limites estabelecidos na Resolução n. 140/2015 e a parte não demonstra possuir despesas extraordinárias além daquelas decorrentes de gastos voluntários, não é possível inferir a sua hipossuficiência. [...] (Acórdão 1438536, 07200694220208070001, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2022, publicado no PJe: 26/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, a fundamentação fático-jurídica é genérica e os documentos apresentados pelo recorrente para demonstrar que faz jus ao benefício não revelam satisfatoriamente por quais razões não teria condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Embora conste nos autos comprovantes de pagamento de mensalidade de plano de saúde à irmã, recibos de pagamento de pensões alimentícias à mãe e à irmã, demonstrativos de transferências bancárias à filha e à ex-cônjuge e comprovantes de pagamento de plano odontológico e de outras despesas ordinárias, como condomínio, telefone, luz e IPTU, não há informações sobre gastos extraordinários que comprometam significativamente a subsistência do recorrente e de sua família, tampouco situação de endividamento substancial e imprevisível. Ademais, ainda que a assistência jurídica de advogado particular não seja motivo suficiente para justificar o indeferimento da gratuidade de justiça, verifica-se, no caso concreto, que a contratação de serviços advocatícios particulares (sem indicação de atividade profissional pro bono), somada aos fatos antes destacados, enfraquecem a presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos apresentada. A propósito, destacam-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre casos semelhantes: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PRETENSÃO JULGADA IMPROCEDENTE. PEDIDO DE GRATUIDADE FORMULADO EM SEDE DE APELAÇÃO. POSTULANTE PESSOA FÍSICA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. SITUAÇÃO FÁTICA QUE AFASTA A HIPOSSUFICIÊNCIA. PRETENSÃO DEDUZIDA SEM CORRESPONDENTE FUNDAMENTAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA. INDÍCIOS MÍNIMOS DE QUE SOBREVIERA SITUAÇÃO CARACTERIZADORA DE PENÚRIA MATERIAL NÃO APRESENTADOS. ESPECIAIS CIRCUNSTÂNCIAS QUE AFASTAM A ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE PADRÃO DE VIDA E CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR, SEM INDICAÇÃO DE ATUAÇÃO PRO BONO. INDÍCIOS DE CAPACIDADE FINANCEIRA REVELADOS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA E CONCESSÃO DE PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL, SOB PENA DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. VOTAÇÃO UNÂNIME. MULTA. ARTIGO 1021, § 4o, do CPC. APLICABILIDADE. 1. A presunção a que se refere a regra posta no art. 99, § 3o, do CPC, não é absoluta, mas juris tantum, podendo ser mitigada pelo julgador em razão das peculiaridades do caso concreto. Assim, aparente nos autos, pelo conjunto dos elementos de convicção nele reunidos, ter capacidade financeira o postulante à gratuidade de justiça, pode, e deve, o juiz efetuar o necessário controle sobre a adequação da concessão do benefício, inclusive porque tal postura atende ao interesse público de conferir valor à previsão constitucional e legal de proteção aos mais carentes. 2. Não foge ao senso comum o fato de que despesas mensais consomem parcela substancial da renda de quem quer que exerça atividade remunerada, daí porque a realidade assim estabelecida não enseja, por si só, situação econômica que não permita o custeio de despesas do processo e de honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Especialmente quando os gastos discricionariamente suportados não expressam, quanto à forma de realização de despesas, atendimento a necessidades básicas da família (assim entendidas as que se mostram imprescindíveis à condição humana para sobreviver), mas a satisfação a interesses ocasionais desejáveis que proporcionam maior conforto. 3. Contradiz a afirmativa de insuficiência financeira a contratação de advogado sem indicação de atuação pro bono. Destoa do padrão de razoabilidade próprio ao ambiente jurídico a alegação de carência de recursos financeiros que prescinde da assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou por entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. 4. Não cuidando o agravante de comprovar a insuficiência econômica viabilizadora da esperada obtenção de gratuidade de justiça, fragilizada está a presunção de veracidade da afirmação de que se encontra em estado de hipossuficiência. Negligenciado o ônus probatório, verifica-se desatendida a exigência do art. 5o, LXXIV, da CF. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. 6. No caso de improcedência unânime do agravo interno é cabível a aplicação de multa (art. 1021, § 4o, do CPC). (Acórdão 1377808, 07025984220188070014, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 21/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. ÁREA NOBRE. INCOMPATIBILIDADE. [...] 4. O magistrado pode solicitar a comprovação pela parte requerente, a fim de perquirir-se acerca de suas reais condições econômico-financeiras, para deferimento da proteção constitucional da assistência jurídica integral e gratuita. 5. A ausência de comprovação de hipossuficiência da parte ou da demonstração de gastos extraordinários e indispensáveis à sua manutenção, somada à aquisição recente de imóvel localizado em área nobre da Capital Federal, impedem o deferimento do pedido de gratuidade de justiça. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1326428, 07288817620208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 26/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO PELO RÉU. PRECLUSÃO LÓGICA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA AOS AUTORES. BENEFÍCIO PERSONALÍSSIMO. LITISCONSÓRCIO ATIVO. ANÁLISE INDIVIDUALIZADA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA SOMENTE POR UM DOS AUTORES. REVOGAÇÃO PARCIAL DA BENESSE. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO CÍVEL. INOCORRÊNCIA. QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DECISÃO INCIDENTAL EM AÇÃO DE INVENTÁRIO. PRELIMINAR REJEITADA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS CÍVEL E CRIMINAL. PRELIMINAR REJEITADA. DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE. HOMICÍDIO DOLOSO DA EX-ESPOSA. COMPROVAÇÃO. EXCLUSÃO DA SUCESSÃO. EFEITOS. IMPEDIMENTO DO USO E DA ADMINISTRAÇÃO DOS BENS. ALIJAMENTO DO EXERCÍCIO DO DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. PRETENSÃO VEICULADA PELOS AUTORES. ACOLHIMENTO INTEGRAL. SUCUMBÊNCIA EXCLUSIVA DO RÉU. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. [...] 4 - A mera declaração de hipossuficiência não é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de Justiça, nos termos do artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, notadamente quando os elementos constantes dos autos demonstram que o padrão de vida de um dos peticionários não se amolda à condição de efetiva necessidade. [...] (Acórdão 1312466, 07065449020208070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 9/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PROVA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA. I - Incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC. II - Os documentos juntados permitem concluir que o agravante-devedor possui condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto não comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão n. 1121760, 07080429820188070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 5/9/2018, Publicado no DJE: 11/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em síntese, há nos autos elementos capazes de contrariar a alegação de hipossuficiência apresentada pelo recorrente, motivo pelo qual o benefício da justiça gratuita não deve ser concedido. 3. Ante o exposto, indefiro o benefício de gratuidade de justiça requerido pelo apelante. Com base no art. 99, § 7o, c/c art. 1.017, § 3o, e art. 932, parágrafo único, todos do CPC, intime-se o recorrente para que comprove, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o pagamento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de julho de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. § 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 5 (cinco) salários mínimos; II – não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III – não seja proprietário, titular de direto à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente. § 4o No inventário e arrolamento de bens, a renda das entidades familiares dos interessados deverá ser considerada separadamente para aferição da hipossuficiência. § 5o A presunção de hipossuficiência pode ser afastada nos casos em que a pessoa natural comprove a incapacidade de sua subsistência ou de sua família, considerando-se também a natureza da causa, número de dependentes, sinais exteriores de riqueza, bem como as dívidas existentes ressalvados os gastos voluntários para aquisição de bens ou serviços de natureza não essencial.